Tribunal: TJES
Processo: 5038875-34.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038875-34.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL DE MORAIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do CP). A defesa alegou nulidades da busca pessoal e domiciliar, ausência de advertência do direito ao silêncio, insuficiência probatória, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir a licitude da busca pessoal e domiciliar; (ii) estabelecer se a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio gera nulidade; (iii) verificar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (iv) analisar a comprovação do crime de corrupção ativa; (v) definir o cabimento do tráfico privilegiado; e (vi) examinar a necessidade de remessa dos autos para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, baseada em informação específica de popular, correspondência das características do suspeito, local conhecido pelo tráfico e tentativa de fuga ao avistar a polícia.

4. O ingresso domiciliar foi legítimo, pois ocorreu em contexto de flagrante delito, após apreensão de drogas com o acusado e indicação de que havia valores oriundos do tráfico no imóvel.

5. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade, por inexistir exigência legal e por não ter sido demonstrado prejuízo concreto.

6. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelas demais provas dos autos.

7. O crime de corrupção ativa restou demonstrado pelos relatos convergentes dos policiais, que afirmaram ter recebido oferta de vantagem indevida para liberar o acusado, sendo irrelevante a aceitação da proposta.

8. A existência de ações penais em curso não autoriza o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, inexistindo elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

9. Reconhecido o tráfico privilegiado, impõe-se a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são legítimos quando amparados por fundadas razões indicativas da prática de tráfico de drogas.

2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo.

3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar condenação penal.

4. A existência de ações penais em curso não afasta, por si só, a incidência do tráfico privilegiado.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe a remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do ANPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 28-A; CP, arts. 333 e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.09.2024; STF, RE nº 591.054/SC; STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no HC 931.475/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AREsp 2.281.108/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5038875-34.2025.8.08.0048

APELANTE: NATANAEL DE MORAIS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NATANAEL DE MORAIS SANTOS
em face da r. Sentença de ID 19640999, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 333 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões, de ID 19641007, o apelante requer, em síntese,
(i)
o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita e
fishing expedition
;
(ii)
o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio, em razão de “moradora fantasma” e ausência de consentimento válido;
(iii)
o reconhecimento da nulidade por ausência/omissão do Aviso de Miranda;
(iv)
a absolvição do crime de tráfico de drogas por contradição no depoimento dos militares;
(v)
a absolvição do crime de corrupção ativa por insuficiência probatória;
(vi)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e
(vii)
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 19641019, pelo
improvimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 20049452, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 19640410) que:

“[...] Consta do Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2025, por volta das 21h15, na Rua da Alegria, bairro Jardim Tropical, Serra/ES, o denunciado Natanael De Morais Santos, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de traficância, 16 (dezesseis) pedras de crack, 9 (nove) papelotes de “pack” e 01 (um) pino de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo, após ser preso em flagrante, o denunciado ofereceu vantagem indevida, em valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e posteriormente R$ 7.000,00 (sete mil reais), a funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício.

Narram as peças informativas anexas que, na data e local supracitados, policiais militares realizavam patrulhamento em área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes quando receberam informações de transeuntes de que um indivíduo trajando blusa e bermuda pretas estaria comercializando drogas na Rua da Alegria.

Emerge do caderno investigativo que, ao adentrar a referida via, a guarnição avistou o denunciado, com as mesmas características informadas. Ao perceber a aproximação policial, o acusado tentou se evadir para o interior de uma residência, mas foi prontamente alcançado e abordado em seu portão.

Conforme consta do boletim de ocorrência anexo, durante a busca pessoal, foi localizada no bolso do denunciado uma sacola plástica contendo 16 (dezesseis) pedras de substância similar a crack, 9 (nove) papelotes de “pack” e 1 (um) pino de cocaína, todas drogas já fracionadas e embaladas para a venda. Indagado, o denunciado confessou aos militares que o dinheiro proveniente do tráfico estaria dentro da casa. Com autorização da proprietária, os policiais entraram e localizaram a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) em notas trocadas.

Extrai-se do procedimento investigativo que, após receber voz de prisão, o denunciado, ciente de suas passagens anteriores pelo mesmo crime, passou a oferecer vantagem indevida aos policiais para que o liberassem. A oferta, conforme depoimento dos agentes, iniciou-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, diante da recusa, foi elevada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), caracterizando o flagrante também pelo crime de corrupção ativa.

A destinação comercial dos entorpecentes resta inequivocamente demonstrada pela variedade das drogas apreendidas (crack, cocaína e “pack”), pela forma de acondicionamento em unidades prontas para a venda, pela apreensão de dinheiro em notas fracionadas (R$ 124,00), pelo contexto da prisão em flagrante em local conhecido como ponto de intenso tráfico, e pela confissão do acusado aos policiais de que o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes.

A materialidade e os indícios de autoria são comprovados pelo Boletim de Ocorrência (fl. 5), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 2), Auto de Apreensão (fl. 18), Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (fl. 19), bem como pelos depoimentos coesos e detalhados dos agentes públicos (fls. 11 e 13), todos sob ID 81121320.

Dessa forma, o denunciado incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro [...].”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Pois bem.

1. DAS PRELIMINARES

1.1.
Da
nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal
e domiciliar

A defesa alega, em sede prefacial, a ilicitude da busca pessoal realizada no apelante, sustentando que a abordagem se deu sem a necessária “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, configurando uma “pescaria probatória” (
fishing expedition
). Argumenta que a ação policial foi motivada por uma suposta denúncia anônima inespecífica, amparada em vestimentas genéricas, e que o mero fato de o réu ter corrido ao avistar a viatura não seria suficiente para justificar a medida invasiva.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

No caso dos autos, conforme narrado em juízo pelos Policiais Militares Thiago de Oliveira Binow e Marcos Vinícius Bandeira Viana, a guarnição realizava patrulhamento em uma área notoriamente conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, especificamente na Rua da Alegria, no bairro Jardim Tropical, em Serra/ES. Na oportunidade, os agentes foram parados por um transeunte em uma via próxima, o qual indicou de forma precisa as características de vestuário de um indivíduo que estava comercializando drogas naquela localidade.

Ao adentrarem na via informada, os policiais avistaram o apelante, cujas características e vestes (bermuda preta e blusa de frio preta) coincidiam perfeitamente com a denúncia recebida. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado demonstrou nítido nervosismo e imediatamente tentou se evadir para o interior do quintal de uma residência, sendo alcançado e abordado no portão do imóvel.

Em busca pessoal, foi localizada no bolso do denunciado uma sacola plástica contendo 16 (dezesseis) pedras de crack, 09 (nove) papelotes de “pack” e 01 (um) pino de cocaína, substâncias entorpecentes que já se encontravam devidamente fracionadas e embaladas para a venda.

Nesse cenário, afasta-se por completo a tese defensiva de
fishing expedition
. A fundada suspeita restou amplamente caracterizada por elementos concretos e objetivos: a existência de informação prévia detalhada fornecida por um cidadão, a exata correspondência das características do suspeito no local apontado, a sua presença em ponto de tráfico e, por fim, o seu comportamento furtivo de fuga imediata para o interior de um imóvel ao notar a presença da guarnição. A posterior apreensão dos entorpecentes embalados para comércio evidencia as fundadas razões que justificaram a abordagem, demonstrando a plena legalidade e necessidade da medida.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /2006, com pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 500 dias-multa. 3. O tribunal de origem manteve a condenação, considerando legítima a busca pessoal realizada por policiais militares, motivada pela fuga do agravante ao avistar a operação policial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, baseada na fuga do agravante ao avistar a polícia, caracteriza fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem. III. Razões de decidir 5.
A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita, baseada em elementos concretos e objetivos, de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. 6. A fuga do agravante ao avistar a polícia, em região conhecida pelo tráfico de drogas, constitui justa causa objetiva para a busca pessoal
. (...) 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando há fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos. 2. A fuga ao avistar a polícia pode caracterizar fundada suspeita para a realização de busca pessoal. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.206.759; Proc. 2025/0115548-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 02/09/2025; DJE 10/09/2025) - destaquei

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A busca pessoal foi considerada válida, pois a fundada suspeita foi concretizada pelo comportamento de fuga e desvio de rota do acusado, em área conhecida pelo tráfico, legitimando a abordagem.
2. A dosimetria da pena observou critérios de proporcionalidade e individualização, mantendo a pena definitiva fixada em primeira instância para evitar reformatio in pejus, ainda que desclassificada conduta para causa de aumento de tráfico de drogas com utilização de arma de fogo. 3. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal é válida quando há fundada suspeita concretizada por comportamento de fuga em área de tráfico.
2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e individualização, evitando reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV; CP, art. 61, I; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 788.762/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.02.2023.

(STJ; AgRg-HC 1.010.141; Proc. 2025/0210692-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 09/09/2025)

-
destaquei

Superada a legalidade da abordagem na via pública, a mesma sorte segue a busca domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. Tratando-se o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” ou “guardar” de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar dispensando a exigência de prévia autorização judicial.

No caso concreto, a existência de fundadas razões ficou amplamente demonstrada não apenas pelas denúncias, mas principalmente pelo encontro prévio de entorpecentes na busca pessoal e pela declaração feita pelo próprio acusado de que o dinheiro proveniente do tráfico estaria no imóvel. Desse modo, a entrada dos policiais na residência foi motivada por um contexto flagrancial preexistente e por elementos objetivos robustos.

De igual modo, carece de amparo legal a alegação defensiva que tenta invalidar a diligência com base na suposta existência de uma “moradora fantasma”, sob o argumento de que a entrada amparada no consentimento de pessoa não identificada ou inexistente contaminaria a busca. Isso porque, a licitude do ingresso policial no imóvel não se sustenta no consentimento de terceiros (seja da esposa do réu, de vizinhos ou de qualquer moradora do local), mas sim na justa causa prévia e no contexto flagrancial já amplamente demonstrado.

Dessa forma, eventuais imprecisões, controvérsias ou lacunas sobre a qualificação da pessoa que supostamente encontrava-se na residência e teria franqueado a porta aos policiais são absolutamente irrelevantes para o deslinde da questão probatória.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

1.2. Da nulidade por
ausência de cientificação do direito ao silêncio (Aviso de Miranda)

Sustenta o apelante a nulidade da violação domiciliar e das provas dela decorrentes, sob o argumento de que os policiais não o advertiram sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem.

A análise dessa alegação impõe, de início, o reconhecimento de que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há exigência legal de que os policiais, no momento da abordagem, advirtam o indivíduo acerca do direito de permanecer em silêncio, conhecido como “Aviso de Miranda”. Tal advertência somente é obrigatória nos interrogatórios policial e judicial, não se estendendo às diligências preliminares de campo ou à mera abordagem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO . MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. DESNECESSIDADE. 2. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL . NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial"
(AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023) . (AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) 2 . Em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração tanto da variedade quanto da natureza especialmente deletéria dos entorpecentes apreendidos - crack e cocaína -, para que a pena-base fosse aumentada acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendidos. Reafirmo, portanto, que a pena-base encontra-se idoneamente fixada .3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 931475 SC 2024/0271913-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025) -
destaquei

Sendo assim, apenas quando a condenação se apoia exclusivamente em declarações prestadas na fase policial e comprometidas por eventual ausência da advertência é que se pode cogitar da anulação da prova, quando comprovado prejuízo concreto, à luz do princípio
“pas de nullité sans grief”
.

Diversamente, quando o conjunto probatório é robusto, fundado sobretudo em elementos materiais independentes, como auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, a irregularidade não produz efeitos práticos e não conduz à invalidação da persecução.

No caso os autos demonstram que, quando conduzido à Delegacia, o apelante foi formalmente cientificado de seus direitos e assinou o termo de interrogatório (pp. 15/16, ID 19640394), tendo inclusive sido assistido por advogado no ato, circunstância que evidencia a ciência do direito constitucional e afasta a tese de que teria havido confissão ou prova ilícita dela decorrente.

Portanto, à luz do conjunto probatório e da jurisprudência colacionada nos autos, entendo que eventual irregularidade formal quanto à prévia advertência não produziu prejuízo apto a ensejar a nulidade das provas.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

2.1
.
Do pleito absolutório do crime de tráfico de drogas

A defesa requer, primariamente, a absolvição em relação ao crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta insuficiência de elementos aptos a lastrear o édito condenatório. Para tanto, fundamenta sua insurgência em pretensas contradições nos depoimentos dos policiais militares, bem como na quantidade de entorpecentes, que seria incompatível com a traficância.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou comprovada a partir do
(i)
Boletim de Ocorrência nº 59425083 de pp. 05/10;
(ii)
do Auto de Apreensão de pp. 18 do inquérito policial;
(iii)
do Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de pp. 19, todos no ID 19640394; e, por fim,
(iv)
do Laudo Definitivo de Exame Químico nº 10.401/2025 (ID 19640430), que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A autoria, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimentos testemunhais dos Policiais Militares Thiago de Oliveira Binow e Marcos Vinícius Bandeira Viana, responsáveis pela diligência. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os agentes foram coesos e pormenorizados ao relatar a dinâmica delitiva. Vejamos (ID 19640997):

Policial Militar – Thiago de Oliveira Binow
(transcrição em juízo):

“[...] Que se recorda da ocorrência.
Que a guarnição recebeu informações de um transeunte que visualizou o fato e indicou as características do indivíduo que estaria traficando no local.
Que não teve acesso aos vídeos juntados aos autos anteriormente. Que a droga foi localizada com o acusado Natanael, possivelmente no bolso de sua calça. Que, ao visualizar as imagens da abordagem, percebe que a viatura chegou em velocidade de impacto, momento em que várias pessoas se dispersaram.
Que a guarnição já conhecia o local como ponto de tráfico de drogas. Que ninguém foi abordado dentro de residência, tendo as abordagens ocorrido na rua ou na porta das casas. Que o dinheiro foi localizado em uma residência que o acusado indicou como local onde realizavam o tráfico.
Que, durante o encaminhamento para a delegacia,
o acusado, já no cofre e algemado, ofereceu vantagem indevida, mencionando ser parente de uma pessoa com recursos que daria um valor aos policiais para que fosse solto.
Que, diante da negativa, o acusado aumentou o valor da oferta. Que o depoente não conhecia o acusado de ocorrências anteriores, mas já tinha ouvido falar do mesmo no local. Às perguntas da defesa, respondeu: Que a guarnição levou apenas o acusado Natanael por ser o único com quem foi encontrado material ilícito. Que os demais abordados não tinham relação aparente com o tráfico naquele momento. Que a denúncia foi feita em uma rua próxima, onde o transeunte se sentiu seguro para abordar a viatura. Que as características passadas na denúncia batiam com as do acusado. Que não se recorda com precisão da cor da camisa de Natanael no momento, mas que a abordagem seguiu as características da denúncia anônima. Que não se recorda se colheram assinatura ou gravaram vídeo da pessoa que autorizou a entrada na residência. Que foi informado ao acusado o seu direito ao silêncio. Que não se recorda se tal informação constou no boletim de ocorrência. Que o acusado não estava em atitude de venda direta no momento exato da chegada, mas portava o produto ilícito” [...]”
- destaquei.

Policial M
ilitar – Marcos Vinícius Bandeira Viana (transcrição em juízo):

“[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu: Que a guarnição foi parada por um morador informando sobre a comercialização de entorpecentes.
Que, ao entrar na rua, o indivíduo avistou a viatura e tentou se evadir para o quintal de uma residência. Que foi alcançado e, em seu bolso, localizada uma sacola com entorpecentes.
Que as características do acusado batiam com a denúncia de que o indivíduo usava casaco ou jaqueta preta. Que o acusado demonstrou nervosismo e atitude suspeita. Que o local é conhecido pelo intenso tráfico.
Que o acusado estava com uma camisa azul e uma jaqueta preta por cima. Que o próprio acusado informou que residia no local e que lá havia dinheiro proveniente do tráfico.
Que havia parentes do acusado na residência que acompanharam a busca.
Que o acusado ofereceu inicialmente R$ 5.000,00 e depois elevou para R$ 7.000,00 para ser liberado.
Que a oferta ocorreu tanto no local quanto no trajeto para o DPJ. Que o acusado já era conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico na região. Às perguntas da defesa, respondeu: Que a abordagem ocorreu próximo ao local da denúncia. Que o boletim de ocorrência reflete que os entorpecentes foram localizados com o acusado. Que não se recorda se o aviso de direito ao silêncio foi documentado no boletim, mas afirma que foi verbalizado. Que o acusado não foi visto vendendo droga para alguém no exato momento, mas a abordagem foi motivada pela denúncia e pela tentativa de fuga ao avistar a guarnição”
- destaquei.

No que tange à tese defensiva de que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios, a detida análise dos autos revela que tal alegação não encontra amparo na realidade. Pelo contrário, os relatos dos agentes públicos são firmes, harmônicos e complementares.

Corroborando de forma irrefutável a narrativa policial, as imagens constantes no vídeo de ID 19640420 anexado aos autos comprovam exatamente as vestimentas utilizadas pelo acusado no momento dos fatos, bem como atestam de forma cristalina que ele empreendeu fuga imediatamente ao perceber a aproximação da viatura.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) – destaquei.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Por outro lado, em evidente contraposição à coesão da narrativa policial, nota-se contradição nas próprias versões apresentadas pelo réu. Em juízo (ID 19640997), o apelante declarou:

“[...] Que mora com o pai na Rua da Alegria. Que confirma que naquela rua ocorre tráfico de drogas. Que, no momento dos fatos, estava em pé conversando com um conhecido. Que, ao ver a viatura e outras pessoas correndo, também correu para um beco, momento em que foi abordado e colocado na parede com outros indivíduos. Que nega estar portando qualquer sacola com crack ou cocaína, estando apenas com seu celular. Que nega ter confessado o tráfico ou indicado a existência de dinheiro em residência. Que os policiais entraram na casa de outro rapaz que foi enquadrado. Que só soube do dinheiro e da droga no momento da lavratura da ocorrência. Que nega ter oferecido dinheiro aos policiais, afirmando não possuir tais recursos. Que acredita sofrer preconceito por parte dos policiais por ter familiares envolvidos com o tráfico e por ser abordado frequentemente enquanto consome bebidas na rua. Que não tem condenações criminais anteriores [...]”.

Como se denota, a tentativa do apelante de se esquivar da responsabilidade penal encontra-se totalmente isolada do acervo probatório. A afirmação feita em juízo de que estaria com apenas o seu celular, além de conflitar com a robusta narrativa da prisão em flagrante e apreensão das drogas em seu bolso, evidencia franca contradição com seu interrogatório na fase inquisitorial, em que informou que havia no seu bolso apenas cigarro comum, seda e uma tesoura. A versão exculpatória é frágil e inverossímil, traduzindo-se em mero exercício do direito de autodefesa, sem qualquer esteio na realidade processual.

Ademais, é cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso. Veja-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Dessa forma, a caracterização do tráfico assenta-se de maneira irrefutável nas circunstâncias da abordagem. O recorrente, cujas vestimentas correspondiam perfeitamente à denúncia prévia de traficância, empreendeu fuga ao avistar a guarnição e foi flagrado trazendo consigo uma sacola com entorpecentes.

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são contundentes e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perante todos os argumentos expostos até aqui, é justa medida a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2.2.
Do pleito absolutório do crime
corrupção ativa

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, sustentando a ausência de provas de autoria, tendo a condenação se baseado apenas na palavra dos policiais militares.

Como se sabe,
o delito de corrupção ativa é crime formal e unissubsistente
, ou seja, exaure-se com o mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, independentemente do seu pagamento posterior, ainda que em parcelas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.281.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pela prova oral produzida em juízo. Os Policiais Militares Thiago de Oliveira Binow e Marcos Vinícius Bandeira Viana apresentaram relatos firmes, harmônicos e convergentes no sentido de que o apelante, inconformado com a prisão em flagrante, ofereceu inicialmente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, diante da recusa dos militares, elevou a proposta para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para que fosse liberado.

Cumpre ressaltar que
a palavra dos policiais militares constitui meio de prova idôneo e suficiente para o convencimento do juízo
, especialmente quando os depoimentos são prestados de forma firme, coerente e harmônica sob o crivo do contraditório. Tal circunstância afasta por completo a tese de insuficiência probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO ATIVA
. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO FIXADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A não observância da ordem de perguntas prevista no art. 212 do Código de Processo Penal acarreta nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), não sendo suficiente a mera inversão da ordem ou a alegação de prejuízo advindo da condenação. Precedentes.

2. No caso concreto, o paciente foi condenado por corrupção ativa, tendo a defesa alegado nulidade por atuação parcial do magistrado e insuficiência probatória. O Tribunal de origem afastou a nulidade e reconheceu que as partes puderam formular perguntas e que não houve atuação acusatória do juiz.
Quanto à prova, destacou-se que a condenação se fundamentou em elementos judicializados, como boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e depoimentos de policiais militares, submetidos ao contraditório, não havendo motivos para desqualificar os relatos das testemunhas policiais.

3. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, devendo observar as hipóteses do art. 621 do CPP. No caso, não se verificou contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco produção de prova nova apta a justificar a absolvição.

4. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, reconheceu-se que não basta a reincidência para impor regime mais gravoso, sendo admissível o regime semiaberto para reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 440 e Súmula 269 do STJ). Não foram indicados elementos concretos para justificar o regime fechado, motivo pelo qual foi fixado o regime semiaberto.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a reincidência pode ser considerada para afastar o benefício, especialmente diante da proximidade entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, bem como a ausência de recomendação social da medida.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 847.740/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) -
destaquei

Diante desse contexto, as negativas isoladas do réu, em seu interrogatório, mostram-se frágeis e incapazes de infirmar a robustez da prova oral coligida. Ao revés, prevalece a palavra dos agentes públicos, que, quando coerente, uniforme e em consonância com os demais elementos dos autos, possui reconhecida força probatória, consoante entendimento pacífico da jurisprudência.

Assim, afasto a pretensão absolutória quanto ao crime de corrupção ativa.

3
. D
o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, argumentando o preenchimento dos requisitos autorizadores.

Acerca da aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Na sentença recorrida, o Juízo sentenciante negou a aplicação da referida minorante sob os seguintes fundamentos:

“A Lei nº 11.343/03, em seu art. 33, § 4º, prevê uma causa especial de diminuição de pena para os pequenos traficantes, que acabaram de ingressar no mundo do crime, ou seja, aos réus primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. No caso dos autos, o contexto da apreensão mostra-se desproporcional ao espírito e à finalidade da Lei. Como já mencionado acima, foi apreendida quantidades de diversos tipos de entorpecentes, em local de intenso tráfico de drogas, e o réu, por sua vez, responde a outros dois processos, também por tráfico de drogas (autos nº 0000820-02.2025.8.08.0048 e 0001293-22.2024.8.08.0048), fatos que demostram o envolvimento do acusado com outros traficantes da região, bem como comprovam a sua dedicação a atividades ilícitas.[...]”

Com efeito, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

Conforme a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula nº 444 e Tema 1.139), a utilização desses elementos para presumir dedicação a atividades criminosas é inidônea e viola frontalmente o princípio da presunção de inocência.

O entendimento deste Egrégio Tribunal é semelhante ao exposto quando o afastamento da redutora é respaldado por motivação genérica, a exemplificar:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além de o apelado possuir antecedentes imaculados, não há nenhum elemento de prova que evidencie sua dedicação a atividades ilícitas, muito menos que integre organização criminosa. Se o ônus de comprovar a acusação é do Estado, não se pode, por uma simples suposição, dizer que o apelado já seria usual na prática do tráfico. Até que se demonstre o contrário – conclusão óbvia que se extrai do princípio da presunção de não culpabilidade –, a conduta é isolada e não evidencia, de per si, a dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes. Forma privilegiada do crime mantida.
2. A quantificação do dano causado pela infração exigiria não apenas a prova do prejuízo quanto a sua exata extensão, não se podendo admitir a mera invocação genérica dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade.

(TJES, Apelação Criminal nº
0010579-68.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Willian Silva, data de julgamento: 31/10/2022) –

destaquei

Feitas tais considerações, o apelante faz
jus
à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de elementos aptos para autorizar a adoção de fração inferior, tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes e não ser-lhe imputado indício concreto de que integra organização criminosa.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata – considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição – inferior a 04 (quatro) anos, e tratando-se de agente primário, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual
“
N
as investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso
”
- destaquei.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

[...] Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

O C. STJ já vem aplicando referida orientação, decidindo em seus julgamentos que,
“Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte”
(STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia, em síntese, (i) remessa dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por busca pessoal e veicular ilegais; (iii) nulidade pela ausência de intimação de corréu; (iv) desclassificação para uso de drogas; e (v) redução da pena II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) examinar a nulidade das provas obtidas no flagrante; (iii) analisar eventual nulidade pela ausência de intimação do corréu; (iv) decidir sobre a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; e (v) avaliar a redução da pena imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite o cabimento do ANPP, conforme tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF, que autoriza a proposta de ANPP em processos penais em andamento na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do trânsito em julgado. 4. O c. STJ já consolidou entendimento no sentido de que, reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP (AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024). 5. Compete ao Ministério Público, com exclusividade, analisar os requisitos e decidir pela celebração do ANPP, conforme prevê a tese do STF e o art. 28-A do CPP, respeitando-se o controle jurisdicional posterior. 6. Considerando que a celebração do ANPP pode resultar na extinção do feito, as demais teses defensivas tornam-se prejudicadas neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento do tráfico privilegiado autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC 93.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012310720198080064, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

_________________________

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
– destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. [...] .
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.
[...]

(TJMG ApCrim nº 00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024)
– destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
[...]

(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024)
– destaquei

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público avalie a oferta ou não ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

4. Do direito de recorrer em liberdade

No tocante ao pleito defensivo de concessão do direito de recorrer em liberdade, não vislumbro motivos para reformar a decisão de primeiro grau.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo o qual o juízo condenatório pode decretar, ou manter, a prisão preventiva mesmo após a sentença, desde que persistam os fundamentos que a justificaram.

No presente caso, foi fundamentada a manutenção da prisão, destacando a periculosidade do réu e o risco concreto de reiteração delitiva.

Consoante a isso, é sabido que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fato novo que justifique a concessão do direito de apelar em liberdade. A prisão, nesse contexto, não configura antecipação de pena, mas sim medida cautelar devidamente justificada, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, segue o entendimento dos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO URANO. TRÁFICO DE DROGAS. 221 KG DE MACONHA ORIUNDOS DO PARAGUAI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão encontra-se fundamentada na gravidade em concreto do delito -réu que exerce papel de liderança em associação criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, e que foi surpreendido com a apreensão de 221 kg de maconha, vindos do Paraguai, além de ocultar o dinheiro recebido com o tráfico por meio de lavagem de dinheiro - e na reiteração delitiva - visto que condenado anteriormente por tráfico e associação para o tráfico, estando, inclusive, em cumprimento da pena em regime aberto, quando do cometimento do delito ora processado. (...) 2.
Por outro lado, há, no Superior Tribunal de Justiça, precedentes segundo os quais, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, mediante decisão devidamente motivada, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...) 4. Agravo regimental improvido.

(STJ AgRg no HC n. 991.761/MS, relator Ministro Sebastiã
o Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) - destaquei

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agravante, na medida em que é integrante de associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas, envolvendo inúmeros membros, sendo a responsável pela comercialização dos entorpecentes. 3. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. 4.
Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) - destaquei

Assim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da persistência dos requisitos legais e da adequação da medida cautelar às peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Promotor de Justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, considerando que o réu está preso.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.